Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM CARACTERIZADO. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 6.677,10 (seis mil seiscentos e setenta e sete reais e dez centavos), a título de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos extrapatrimoniais, em razão do extravio de bagagem ocorrido em viagem no exterior.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a necessidade de aplicabilidade da Convenção de Montreal, inclusive no que se refere aos danos morais. Aduz a ausência de responsabilidade da recorrente, uma vez que houve restituição da bagagem dentro do prazo estipulado em Resolução n. 400 da ANAC. Alega que o recorrido não comprovou os danos materiais e morais suportados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62366888). Contrarrazões apresentadas (ID 62366892).
4. É incontroversa a falha na prestação do serviço que ensejou a perda da bagagem do recorrido. Nesse sentido, houve a fixação de indenização relativa aos danos materiais, em conformidade com os comprovantes das despesas essenciais realizadas pelo recorrido, observando-se a limitação estabelecida pelo artigo 22 da Convenção de Montreal, legislação arguida pela própria parte recorrente.
5. Por outro lado, de acordo com o posicionamento do STJ citado na sentença proferida no Juízo de origem, a aplicabilidade das convenções internacionais restringe-se à análise da indenização por danos materiais. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem devem observar a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.
6. No caso narrado, a bagagem da parte recorrida não chegou juntamente com o desembarque no exterior por falha no serviço da recorrente, e somente após 3 (três) dias a situação foi normalizada.
7. Em relação ao disposto no art. 32, §2o, II, da Resolução no 400/16 da ANAC, cumpre ressaltar que se trata de prazo para que o transportador promova a restituição da bagagem ao passageiro, no caso até 21 dias por se tratar de voo internacional. O lapso temporal estabelecido, contudo, não é condição para caracterizar o extravio da bagagem, evidenciado no caso concreto, nem para afastar a responsabilidade da empresa requerida/recorrente de compor os eventuais prejuízos materiais e morais experimentados pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, a serem analisados conforme as circunstâncias de cada caso. Nesse contexto, é incontroversa a ocorrência do dano moral à parte recorrida, por ofensa à dignidade, frustração de programação de viagem e tempo gasto, que se agravam pelo fato de a parte se encontrar no exterior.
8. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 3.000,00 (três mil reais), não se vislumbra ausência de razoabilidade no montante determinado pelo Juízo de origem nem desproporção com os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal. Ademais, o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face dos fatos narrados. Assim, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, o patamar fixado em sentença deve ser mantido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.